Tribunal: TJMT
Processo: 1061146-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061146-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 005.651.781-56 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO - CONTRATO ASSINADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2. Decisão monocrática mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto
Rafael Castro de Souza

, em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado para manter a sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja declarada a inexigibilidade dos débitos discutidos e para condenar a agravada a indenizar os danos morais, em razão da inscrição indevida.

A agravada não apresentou contrarrazões, embora intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024